Tribunal: STF
Processo: HC 237918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.2.2024, por Araí de Mendonça Brazão e Gabrielle Aparecida Silva, advogados, em benefício de Fernando Ferreira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 6.2.2024, não conhecido agravo regimental, por intempestivo, mantendo-se decisão da Presidente daquele Tribunal. Por ela não se conheceu o Agravo em Recurso Especial n. 2.412.966/SP, por óbice formal (Súmulas ns. 7 e 182/STJ).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, juntamente com outros acusados, por dispensa ilegal de licitação (caput do art. 89 da Lei 
n. 8.666/1993) às penas de três anos e quatro meses de detenção, em regime aberto, e multa de 2% sobre o valor de contrato, substituída pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Extrai-se da sentença condenatória:



    “Segundo a narrativa exordial, os réus José Carlos Damasceno, Fernando Ferreira e Paulo Francisco de Carvalho, agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios, no dia 10 de janeiro de 2013, em horário ignorado, no Município de São Pedro do Turvo, Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, inexigiram licitação fora das hipóteses previstas em lei, deixando ainda de observar as formalidades legais, do que resultou benefício e na ilegal contratação de do acusado Paulo Francisco de Carvalho pela Autarquia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro do Turvo (SAAE), por intermédio de ação do diretor da autarquia, o acusado Fernando Ferreira, e do então prefeito do município de São Pedro do Turvo, o acusado José Carlos damasceno. 



    Afirma-se, ainda, que os acusados José Carlos Damasceno e Paulo Francisco de Carvalho, agindo em concurso e com unidade de propósitos e desígnios, entre os dias 15 de outubro de 2013 a 1º de novembro de 2013, em horário ignorado, no Município de São Pedro do Turvo, nesta Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, frustraram e fraudaram, mediante ajuste, o caráter competitivo do procedimento licitatório, modalidade carta-convite do Município de São Pedro do Turvo, com o intuito de obterem para eles vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 



    Aduz-se que o então prefeito do Município de São Pedro do Turvo, José Carlos Damasceno, na data de 02 de janeiro de 2013, nomeou o advogado Paulo Francisco de Carvalho para ocupar o cargo em comissão de Secretário de Negócios Jurídicos. Narra-se, porém, que 8 (oito) dias após sua posse como secretário municipal, na data de 10 de janeiro de 2013, o acusado Paulo Francisco ilegalmente firmou contrato de prestação de assessoria jurídica com a Autarquia de Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de São Pedro do Turvo (SAAE), representada por seu Diretor Administrativo, Fernando Ferreira, através da realização do singelo, incompleto e ilegal procedimento de inexigibilidade de licitação sob nº 001/20136” (doc. 16).



    3. A defesa do paciente interpôs apelação, parcialmente provida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, apenas para “reconhecer a atenuante de confissão espontânea (...), sem reflexo no quantum punitivo final”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelações criminais – Dispensa ou inexigibilidade de licitação (art. 89, caput, da Lei nº 8666/93) – Sentença condenatória – Preliminares de ausência de motivação da sentença, inépcia da denúncia e isenção das custas processuais – Rejeição – No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente, a redução da pena-base, o afastamento da multa, a suspensão condicional da pena, a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, a fixação de regime menos gravoso e o prequestionamento da matéria – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria devidamente demonstradas – Depoimentos de testemunhas valiosos no esclarecimento dos fatos – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas de Paulo Francisco e José Carlos alteradas – Aplicação da atenuante de confissão espontânea, sem reflexo no quantum punitivo aplicado a Eduardo – Cabível aos corréus a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos – Regime prisional alterado para o aberto, em caso de reconversão. Preliminares afastadas, recursos parcialmente providos” (fls. 34-40, doc. 17). 



    4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial cuja inadmissão na origem, por óbice processual (Súmulas ns. 7 e 182/STJ), ensejou a interposição, no Superior Tribunal de Justiça, do Agravo em Recurso Especial n. 2.412.966/SP. A Presidente daquele Tribunal, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, manteve os óbices formais, não conhecendo do recurso (fls. 141-142, doc. 18), tendo a decisão sido mantida pela Sexta Turma, em 6.2.2024, ao consignar a intempestividade do agravo regimental interposto pela defesa (fls. 175-179, doc. 18). 



    5. Esse o acórdão objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste na absolvição do acusado por falta de provas e ausência de dolo. 



    Questiona a intempestividade do agravo regimental, apontada no acórdão impugnado, afirmando, ademais, que “há ilegalidade manifesta na condenação do paciente, a qual deveria ter sido conhecida de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça”.



    Alega que “tal ilegalidade reside na ausência de provas seguras à condenação do paciente pelo crime previsto no artigo 89, da Lei nº 8.666/93”.



    Sustenta que, “havendo controvérsia jurídica sobre o assunto (posições conflitantes), não é possível dizer que a escolha de um lado (no caso, da inexigibilidade), se dê de forma dolosa, ou seja, deliberadamente no sentido de burlar a lei de licitações. Tanto não havia dolo, que quando instaurado o inquérito civil, vislumbrando uma possível ilegalidade na situação, o paciente cancelou o contrato, sendo instaurada a licitação”. 



    Assevera que, “ainda que assim não se considere, deve ser repisado que não houve comprovação dos elementos essenciais do tipo penal previsto no artigo 89, da Lei n. 8.666/93, quais sejam, PREJUÍZO AO ERÁRIO e, principalmente, DOLO ESPECÍFICO em relação ao acusado Fernando Ferreira”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “(...) requer a Vossa Excelência o conhecimento do presente habeas corpus e, ao final, a concessão da ordem do writ, com vistas a reforma da sentença, uma vez que o conjunto probatório não foi amplamente valorado e que as provas cruciais para a prolação do decreto condenatório não são suficientes para a comprovação da autoria e materialidade do paciente, ensejando assim, sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, ressalta-se a ilegalidade de acórdão pelo qual mantida, considerando a intempestividade de agravo regimental, decisão pela qual não conhecido o Agravo no Recurso Especial n. 2.412.966/SP, por óbices formais (Súmulas ns. 7 e 182/STJ), confirmando-se o acórdão prolatado no recurso de apelação e, consequentemente, a condenação do paciente pelo crime de dispensa ilegal de licitação.



    8. A defesa pretende a nulidade de decisão pela qual mantido o não conhecimento do agravo no recurso especial da defesa por vícios formais.



    9. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por se cuidar de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir quanto à sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, no caso, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    10. Ademais, o não conhecimento do agravo em recurso especial e a intempestividade do agravo regimental interposto pelo paciente são questões suscitadas nesta impetração e que não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que sua análise, per saltum, por este Supremo Tribunal, representaria incabível supressão de instância. 



    11. Tampouco se comprova constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de observar não se demonstrar ilegalidade na condenação do paciente.



    As instâncias ordinárias assentaram a materialidade e a autoria do delito, com base no acervo probatório mencionado para justificar a condenação, pelo que o acolhimento da pretensa absolvição do paciente por ausência de prova ou de dolo, nos termos em que apresentada pela defesa, exigiria o revolvimento do acervo probatório considerado pelos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus.



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora